Tribunal: STF
Processo: HC 235223
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO SIMPLES E ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. LIMITE TEMPORAL: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 847.466/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em 22/10/2021 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c.c. art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), e art. 171, caput e § 4º, do Código Penal (estelionato simples e estelionato contra idoso). Em 14/01/2022, a defesa dos pacientes e as vítimas entraram em acordo requerendo a extinção de punibilidade pela retratação. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido, apontando já ter sido oferecida a denúncia.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da extinção de punibilidade pela retratação, tendo o Colegiado indeferido a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ. O ministro relator não conheceu da impetração, sendo protocolado o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a continuidade do processo-crime em desfavor dos pacientes, mesmo tendo ocorrido a retratação por parte das vítimas. Afirma não existir justa causa para a ação penal, uma vez que as vítimas foram ressarcidas.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o trancamento da ação penal.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constatou-se que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP designou a data de 09/02/2024 para a realização da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, convém observar o disposto no art. 25 do Código de Processo Penal:



     “Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.“



    9. A respeito da possibilidade de retratação da representação, a doutrina especializada assim leciona:



    “Já foi dito que, em relação à representação, vigora o princípio da oportunidade ou da conveniência, significando que o ofendido ou o seu representante legal podem optar pelo oferecimento (ou não) da representação. Como desdobramento dessa autonomia da vontade, a lei também prevê a possibilidade de retratação da representação, que só poderá ser feita enquanto não oferecida a denúncia pelo órgão do Ministério Público. Retratação, portanto, somente até o oferecimento da denúncia, marco temporal este que não se confunde com o recebimento da peça acusatória pelo magistrado.



    É esse, aliás, o teor do art. 102 do CP e o art. 25 do CPP, que preveem que a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. Logo, oferecida a denúncia, o ofendido ou seu representante legal já não podem mais se retratar sob a alegação de que o juiz ainda não teria recebido a peça acusatória.” 



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual Processo Penal: Volume único, 7ª ed., JUSPODIVM, 2019, p. 269; grifos adicionados).



    10. O STJ, no ato impugnado, manteve o entendimento das instâncias antecedentes no sentido de ausência de ilegalidade no prosseguimento da ação penal em desfavor dos pacientes, ante o fato de a retratação ter ocorrido após o oferecimento da denúncia, bem como o fato de terem sido os pacientes denunciados também pelo crime de organização criminosa, de ação penal pública incondicionada. Confira-se:



    “Conforme já salientado, nos termos da norma prevista no artigo 25 do Código de Processo Penal, o ato de retratação da representação possui limite temporal específico e bem definido qual seja, o oferecimento da denúncia. No caso, consoante destacado pela Corte estadual, o acordo firmado entre as vítimas e os autores do delito ocorreu após o oferecimento da denúncia, momento em que a representação oferecida anteriormente já era irretratável. 



    Confira-se: 



    Ocorre, todavia, que o acordo firmado com as vítimas se deu após o oferecimento da denúncia, quando, portanto, havia precluído a oportunidade de retratação por parte delas, nos expressos termos do o art. 102, do Código Penal e do art. 25, do Código de Processo Penal, que comungam da mesma redação: A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 



    De fato, a denúncia foi oferecida em 22/10/2021 (fls. 1155/1163 da ação penal), tendo os acusados noticiado a avença com as vítimas somente em 14/01/2022 (fls. 1288/1289), meses após a preclusão da oportunidade de os ofendidos se retratarem. Vale dizer, em outros termos, que, ao tempo do referido acordo, a representação das vítimas era irretratável por expressa disposição legal, pois o titular da ação penal já havia oferecido a denúncia.



    Agora, devidamente instaurada a ação penal, é irrelevante o desinteresse dos ofendidos em ver os acusados processados penalmente, até porque o dominus litis é o Ministério Público, regido pelo princípio da indisponibilidade da ação penal (art. 42, CPP). 



    E, ainda que assim não fosse, importa observar que a exordial imputa aos pacientes a prática do crime de organização criminosa, bem como um estelionato majorado - praticado contra a vítima Fioravante Scalon, com mais de 70 anos -, delitos que, como é cediço, se processam mediante ação penal pública incondicionada e, bem por isso, são infensos ao desinteresse das vítimas em ver os réus processados criminalmente. 



    De mais a mais, convém destacar que, no caso dos autos, a reparação do dano causado não tem o condão de obstar a persecução penal por absoluta falta de amparo legal. De fato, há muito é pacífico na jurisprudência da Corte Superior que o ressarcimento do prejuízo causado, nos casos de estelionato simples ou fundamental (figura do caput), não afasta o ius puniendi estatal, podendo apenas, quando preenchidos os requisitos legais, refletir diminuição da pena, com fundamento no art. 16, do Código Penal. Assim, em se tratando na espécie de estelionatos essenciais, o acordo firmado entre os pacientes e as vítimas pode apenas, em caso de eventual condenação, justificar a diminuição da reprimenda, desde que devidamente caracterizado o arrependimento posterior, não obstando, de qualquer modo, a persecução penal instaurada. Sendo assim, a ação penal deverá prosseguir para apuração devida dos fatos, pois, de uma simples leitura dos autos, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal. Ora, somente na cognição exauriente da r. sentença é que se poderá obter um juízo de valor sobre os fatos denunciados e sobre a eventual responsabilidade penal dos acusados, não se podendo na via sumária do remédio heroico proceder a uma análise profunda da questão. Além disso, no curso da demanda os pacientes terão assegurado amplo direito de defesa e eventual inconformismo sempre contará com a via recursal apropriada. 



    Em suma, há justa causa para a instauração da ação penal, na medida em que o acordo firmado com as vítimas para a reparação dos danos causados não constitui causa extintiva da punibilidade dos réus, e, portanto, deve a persecução prosseguir em seus ulteriores termos, a fim de apurar a verdade real sobre os fatos denunciados. (e-STJ, fls. 20-23; grifou-se.) 



    A propósito, o entendimento firmado pela Corte estadual não destoa da orientação desta Corte Superior, senão vejamos:



    (...)



    No tocante à tese defensiva no sentido de que o recebimento da denúncia apenas estaria perfectibilizado após a citação de todos os acusados, não merece acolhida. A uma, porque a norma do artigo 25 do CPP fala em oferecimento da denúncia, e não recebimento. A duas, porque, como se sabe, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, ou seja, seguindo-se o juízo de absolvição sumária, em que há apenas a confirmação do recebimento da exordial acusatória. Nessa linha: RHC n. 92.866/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/4/2018; e AgRg no RHC n. 162.068/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022. 



    Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem de ofício insta instância.” (e-doc. 19, p. 2-4, grifos nossos).



    11. Assim também se posiciona esta Suprema Corte, no sentido de que a retratação da representação somente é cabível até o oferecimento da inicial acusatória. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (CAPUT DO ART. 129 DO CP, C/C O ART. 88 DA LEI Nº 9.099/95). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR MOTIVO DE RETRATAÇÃO DO ATO DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 25 DO CPP. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE TURMA RECURSAL. NORMA REGIMENTAL QUE PERMITE AO MAGISTRADO PROLATOR DO ATO IMPUGNADO INTEGRAR O QUÓRUM DE JULGAMENTO NA TURMA RECURSAL (REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAPÍTULO II). INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. É irretratável a representação da vítima depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público (CPP, art. 25). Não gera a extinção do processo penal a retratação que, somente formalizada após o oferecimento da denúncia, tem como objetivo obstar a continuidade de feito já instaurado. Muito embora o inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal não se aplique às Turmas Recursais integrantes dos Juizados Especiais (ante a inexistência de dualidade de instâncias), é de se ter como inconstitucional, por ofensiva ao inciso LIII do art. 5º da Constituição Federal, norma regimental que habilita o magistrado prolator do ato impugnado a participar, já no âmbito das Turmas Recursais, da revisão do mesmo decisum que proferiu. Revela-se obstativa da automática aplicação da garantia fundamental do juiz natural a autorização de que, entre os três integrantes de Turma Recursal, figure o próprio autor do provimento questionado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do art. 6º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais (redação dada pela Instrução nº 1, de 14 de agosto de 2002). Ordem concedida para que novo julgamento seja proferido, desta feita sem a participação da autoridade tida como coatora.“



    (HC nº 85.056/MG, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 17/11/2005, p. 25/08/2006; grifos adicionados).



    12. No caso dos autos, conforme se verifica das peças e das informações constantes do processo, a denúncia foi oferecida em 22/10/2021, tendo ocorrido o acordo de retratação das vítimas somente em 14/01/2022. Portanto, perfez-se a preclusão temporal para o ato de retratação que, conforme a legislação pertinente (art. 25 do CPP), somente pode ser ofertada até o oferecimento da denúncia. Além disso, conforme apontado pela 5ª Turma do STJ no ato impugnado, os pacientes foram denunciados também pelo crime de organização criminosa, bem como de estelionato contra pessoa maior de 70 anos de idade, que se procedem mediante ação penal pública incondicionada.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator